Tribunal: STF
Processo: RHC 64371
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DESPACHO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO, JA QUE SE REPORTA AOS ARGUMENTOS DA REPRESENTAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL, QUE INFORMA SEREM OS RECORRENTES INTEGRANTES
DE QUADRILHA RESPONSÁVEL POR VARIOS CRIMES: FURTO DE VEICULOS,
RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ESTELIONATO, MOTIVO ESSE
QUE JUSTIFICA A MEDIDA COMO GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. CORRETA A SUA
MANUTENÇÃO.
RHC IMPROVIDO.